Tribunal: CARF
Processo: 10855.724316/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724316/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ARIOVALDO DE OLIVEIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
IMÓVEL
RURAL.
CONDOMÍNIO.
COPROPRIETÁRIO.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
O imóvel rural em condomínio, mantido indiviso, deve ser declarado por um
dos titulares, na condição de condômino. O coproprietário do imóvel rural é
responsável solidário por interesse comum, não havendo ordem de preferência
entre eles. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade dos créditos
tributários relativo ao imóvel.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.934, de 4 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 19515.721874/2011-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724316/2011-54
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724316/2011-54

Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário lançado.
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício - Exercício: 2008 - decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel.
Após regular intimação pela fiscalização tributária, não houve comprovação do
Valor da Terra Nua (VTN), por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência,
foi arbitrado o VTN do imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de
Terras (SIPT).
Com a ciência da autuação, na sequência, o espólio do contribuinte, por sua
inventariante, e os sucessores do falecido impugnaram a exigência fiscal.
Com a intimação, por via postal, da decisão do colegiado de primeira instância, os
sucessores do falecido apresentaram recurso voluntário, conforme carimbo de protocolo, no qual
repisam os fundamentos de fato e de direito da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
O contribuinte, Ariovaldo de Oliveira Gomes, faleceu em 19/10/2008, isto é,
posteriormente ao fato gerador do imposto (fls. 52). Por sentença proferida em
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724316/2011-54

25/09/2009, o formal de partilha foi homologado, com adjudicação aos herdeiros dos
seus respectivos quinhões (fls. 138/140).
Afirmam os sucessores que o lançamento fiscal diz respeito a crédito tributário
constituído sobre área do imóvel rural que efetivamente não era de propriedade do
contribuinte falecido.
Pois bem. A área do imóvel de 135,8 ha consta da declaração do ITR do exercício de
2007, recepcionada em 18/09/2008 (fls. 170/175). É a mesma área indicada no CCIR
referente ao imóvel Fazenda Santo Antônio, sob o no 637.017.006.009-5, emitido em
14/12/2009 (fls. 45).
Com base no conjunto probatório que integra o processo administrativo, é possível
verificar que o imóvel rural é mantido indiviso, em condomínio, com titularidade de
mais de uma pessoa.
Sobre o assunto, confira-se o que declara o laudo de avaliação de 01/12/2011, subscrito
pelo engenheiro agrimensor Heitor Cândido de Souza Júnior, CREA 5061445532/SP
(fls. 151/152):
(...)
3 — Situação Dominial
O imóvel está devidamente matriculado sob n° 6.717, apresenta descrição
precária e área calculada aproximada de 484,00 hectares.
Sendo adquirido pelo Sr. Ariovaldo de Oliveira Gomes a metade de uma legítima
não localizada de Cr$ 175,00 (moeda antiga), sobre a avaliação de Cr$ 2.800,00
(moeda antiga). Portanto o imóvel encontra-se em condomínio, com legitimas
ainda não registradas.
(...)
A propriedade em condomínio é atestada pela cópia da matrícula do imóvel rural, sob o
no 6.717, no Cartório de Imóveis da Comarca de Capão Bonito (SP). Por intermédio de
escritura de venda e compra, a pessoa física adquiriu uma fração ideal da legítima
hereditária vinculada ao imóvel matriculado, nos termos do registro R-15-M-6.717, de
14/09/1990 (fls. 181/188).
O laudo assegura que a porção do imóvel de propriedade do contribuinte corresponderia
a tão somente 15,13 ha, ou seja, equivalente a 3,13% da área total da matrícula de 484,0
ha. Entretanto, a documentação do processo administrativo não gera convicção sobre a
área do imóvel pertencente ao contribuinte; pelo contrário, mostra divergências.
Com efeito, tomando por base os documentos constantes do inventário, aparentemente
procedeu-se à divisão entre os herdeiros de 50% ou a metade ideal da área de 484,0 ha
do imóvel rural, isto é, uma área de 242,0 ha (fls. 46/51, 100/103 e 110/138).
Aliás, para fins de regularização cadastral, o Incra solicitou providências para definição
da área exata do imóvel rural e, consequentemente, da área de propriedade ou posse do
contribuinte (fls. 193).
Em 29/05/2013, consta a averbação AV-16-M-6.717 à margem da matrícula do imóvel,
na qual é afirmado que a área da propriedade do contribuinte corresponde a 3,13% da
metade do imóvel (fls. 188).
Todavia, a força axiológica da averbação como prova é reduzida, já que a anotação
cartorária é decorrente de requerimento firmado em 17/05/2013 pelo cônjuge
sobrevivente, em data posterior à ciência do lançamento fiscal.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724316/2011-54

Como assinalou o acórdão de primeira instância, não há demonstração que a área de
3,13% do imóvel, ou qualquer outra fração da matricula 6.717, é objeto de
individualização no registro de imóveis, através de matrícula própria, com
desmembramento do cadastro na Secretaria da Receita Federal do Brasil e no Incra.
Logo, o que resta provado nos autos é a aquisição pelo contribuinte da metade ideal de
uma área de terras sem delimitação do seu perímetro, mantida indivisa, em única
matrícula, o que configura um condomínio.
Nessa situação, a declaração da obrigação tributária é feita por um dos titulares, na
condição de condômino. Senão vejamos a redação do art. 39 do Decreto no 4.382, de 19
de setembro de 2002:
Condomínio
Art. 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a
várias pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei no 5.172, de 1966, art.
124, inciso I).
Os coproprietários têm interesse comum em sua propriedade, de tal forma que a
responsabilidade solidária entre os condôminos do imóvel rural é consequência do
vínculo jurídico na realização do fato gerador. Enquanto contribuintes estão obrigados
pela totalidade dos créditos tributários relativo ao imóvel, não havendo ordem de
preferência entre eles.
Confira-se o art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
À vista disso, não vislumbro irregularidade no lançamento do imposto sobre a área de
135,8 ha declarada pelo contribuinte para o exercício fiscal, por falta de prova em
contrário.
Para efeito do lançamento tributário, o crédito apurado corresponde ao valor
efetivamente devido, calculado com base nas infrações tributárias. Apenas na fase de
cobrança, é aplicável a limitação da responsabilidade tributária do sucessor natural ou
cônjuge meeiro ao quinhão ou à meação.
Quanto ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal, adotou-se o menor valor dentre todas
as classes de terras existentes no SIPT, relativamente ao município de Capão Bonito
(SP), para o exercício de 2007 (fls. 32/33).
Em contrapartida, para estimar o valor da terra nua o laudo de avaliação utiliza uma
tabela divulgada para o exercício de 2011, consoante o Decreto no 002, de 11/01/2011,
expedido pelo município de Capão Bonito (fls. 153/154).
Como se observa, o recurso voluntário pretende a substituição do SIPT por outro
critério de arbitramento. Embora o VTN do laudo de avaliação ofereça um valor médio
referencial, não reproduz o preço de mercado de terras apurado em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador, tampouco assegura que o levantamento de preços
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724316/2011-54

observou o critério de aptidão agrícola, o qual visa refletir as potencialidades e
restrições para o uso da terra. 1
Na ausência de laudo de avaliação específico, em conformidade com a NBR 14.653-3
da ABNT, que demonstre as condições particulares das terras para comprovar o valor
fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do imposto,
não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

1 Art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, c/c art. 12, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, com a redação da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital